Tribunal: TJES
Processo: 5021179-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021179-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LAIR JOSE VICENTE
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS.
NARRA O AUTOR QUE EM 2021 DESCOBRIU QUE A RÉ HAVIA REALIZADO CONTRATO, Nº 16382326 DE 12/05/2020, DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NUM TOTAL DE R$4.342,00. DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO SOB A RUBRICA DE RMC NO VALOR DE R$160,10. POR NUNCA FOI SOLICITADO E NEM AUTORIZADO TAL CONTRATAÇÃO E NEM TER RECEBIDO OS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS PROCUROU O PROCON PARA REGISTRAR UMA OCORRÊNCIA, SENDO RESPONDIDO COM UM CONTRATO COM ASSINATURA QUE CONSIDERA FALSA, MOTIVO PELO QUAL REGISTROU JUNTO A DELEGACIA O BOLETIM UNIFICADO Nº 48579117 PARA NOTICIAR A FRAUDE. APÓS RECEBER O REFERIDO CONTRATO, FOI ATÉ UMA LOJA FÍSICA DA REQUERIDA, ONDE RECEBEU UMA FATURA DE COBRANÇA NO VALOR DE R$5.332,66, NA QUAL DESCONHECIA. SEM CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO, FORAM DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA DE SEU BENEFÍCIO, DESDE 12/05/2020, OS VALOR DE R$160,10 EM 28 PARCELAS, TOTALIZANDO R$4.482,80. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO EM SEDE DE LIMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO BN1873928784 E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FATURA NO VALOR DE R$5.332,66, ALÉM DO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 16382326 E DA FATURA DE R$ 5.332,66, RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$4.482,80 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$18.907,37. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DE R$4.482,80 E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A IRREGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE PERMITA A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS VISTO O CUMPRIMENTOS DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)